Tribunal: TJDFT
Processo: 0016918-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016918-20.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: IVO FELIX DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 50101439, de pedido de habilitação formulado por ORTÊNCIA BORGES DOS SANTOS, VANIA BORGES DE CARVALHO, IVONE BORGES DOS SANTOS, VALDEMIR BORGES DOS SANTOS e VALQUER BORGES DOS SANTOS, na qualidade de sucessores de IVO FÉLIX DOS SANTOS, falecido em 15-setembro-2022, com pedido de retificação do precatório de ID 21409748. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação de certidão de óbito (ID 50101441, p. 6) e da escritura pública de inventário e partilha, que abarcou o crédito do precatório n. 0749447-46.2020.8.07.0000 expedido nos presentes autos (processo n. 0016918-20.2017.8.07.0000) (ID 50101441, pp. 13/16), a ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento) para a viúva, ORTÊNCIA BORGES DOS SANTOS, e os outros 50% (cinquenta por cento), em quotas iguais (12,5%) para cada um dos demais habilitantes (itens 3.1 e 5.1 da escritura): a) DEFIRO a habilitação de ORTÊNCIA BORGES DOS SANTOS, VANIA BORGES DE CARVALHO, IVONE BORGES DOS SANTOS, VALDEMIR BORGES DOS SANTOS e VALQUER BORGES DOS SANTOS nos autos, na qualidade de sucessores de IVO FÉLIX DOS SANTOS, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover a retificação do polo ativo da presente demanda; b) retifique-se o precatório de ID 21409748 (n. 0749447-46.2020.8.07.0000) para que figure como credores os herdeiros ora habilitados, com destaque de 50% (cinquenta por cento) do valor total para a viúva ORTÊNCIA BORGES DOS SANTOS, e 12,5% (doze vírgula cinco por cento) para cada um dos filhos, conforme escritura pública de inventário e partilha (ID 48083636, pp. 5/7); c) Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório, ainda sem informação de adimplemento. Int. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator